Tribunal: TJDFT
Processo: 0702955-33.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702955-33.2024.8.07.0007 RECORRENTE: SILVANO VICENTE CARAPINA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA. EXTORSÃO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTELIONATO. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE AUMENTO PELO USO DE ARMA BRANCA. INCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pelos crimes de furto qualificado mediante fraude por dispositivo eletrônico, na forma tentada (art. 155, §4o-B, c/c art. 14, II, do Código Penal), e extorsão com emprego de arma branca (art. 158, §1o, do Código Penal), fixando a pena em 6 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se há insuficiência probatória para a condenação; (ii) estabelecer se a conduta do réu deve ser desclassificada para estelionato; e (iii) determinar se a causa de aumento pelo emprego de arma branca deve ser afastada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, possui especial relevância probatória quando coerente e corroborada por outros elementos, como imagens e testemunhos, o que se verifica no caso concreto. 4. O furto mediante fraude distingue-se do estelionato porque, no primeiro, a fraude reduz a vigilância da vítima para permitir a subtração, enquanto no segundo, induz a vítima a erro para que entregue voluntariamente o bem. No caso, o réu tentou realizar transação fraudulenta diretamente no celular da vítima, caracterizando o furto qualificado. 5. A incidência da causa de aumento pelo uso de arma branca independe da apreensão e perícia do objeto, bastando prova testemunhal idônea sobre sua utilização, o que foi confirmado nos autos. 6. O regime inicial semiaberto é adequado, considerando a pena aplicada e a ausência de circunstâncias negativas. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A palavra da vítima, quando firme e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar a condenação em crimes patrimoniais. O furto qualificado pela fraude eletrônica não se confunde com o estelionato, pois a vítima não entrega voluntariamente o bem ao agente. A causa de aumento pelo uso de arma branca independe de apreensão e perícia do objeto, sendo suficiente prova testemunhal segura sobre sua utilização. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 155, §4o-B, c/c art. 14, II; art. 158, §1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.026.865/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 09/08/2022; TJDFT, Acórdão 1971722, 0723402-76.2023.8.07.0007, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 20/02/2025. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, incisos V e VII, do CPP, alegando a insuficiência de provas para a condenação; b) artigo 171 do Código Penal, aduzindo que deve haver a desclassificação do crime de furto para o de estelionato; c) artigo 158, § 1 o, do Código Penal, sustentando a ausência de prova inequívoca quanto à utilização de arma branca para intimidação da vítima, devendo ser, em seu entendimento, afastada a causa de aumento. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, 158, § 1o e 171, ambos do Código Penal. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “No caso, o réu tentou realizar transação fraudulenta diretamente no celular da vítima, caracterizando o furto qualificado” (ID 70785564), e que “A incidência da causa de aumento pelo uso de arma branca independe da apreensão e perícia do objeto, bastando prova testemunhal idônea sobre sua utilização, o que foi confirmado nos autos” (ID 70785564). Assim, rever a decisão colegiada nesses aspectos é providência incompatível com a via eleita, ante o veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017